Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra

sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando
o recorrente
ao pagamento de R$ 56.677,87, corrigido pelo IPCA desde o arbitramento, com juros moratórios (SELIC) a partir da citação, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)

é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de contrato escrito que prevê remuneração por êxito;

(
ii
)

os documentos de quitação apresentados pela parte contratante afastam o dever de pagar os honorários pleiteados; e

(
iii
) o valor arbitrado observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que prevê remuneração condicionada ao êxito não impede o arbitramento judicial, quando há rescisão
unilateral imotivada da avença e inexistência de estipulação específica para essa hipótese.

4.

Não há prova de quitação específica dos honorários relativos aos processos indicados na petição inicial, sendo incabível presumir quitação geral sem observância do art. 320 do CC.

5.

O arbitramento judicial

é admissível para remunerar proporcionalmente os serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, evitando enriquecimento sem causa.

6.

A fixação originária dos honorários em R$ 56.677,87 mostrou-se excessiva diante dos atos processuais praticados, justificando sua redução para R$ 35.000,00, valor compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido
e parcialmente provido
,

a fim de
reduzir os honorários arbitrados pa
ra R$ 35.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento: “
1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, quando inexistente estipulação específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

2. Termos genéricos de quitação não excluem o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, se ausente especificação quanto ao objeto e valor quitado.

3. O valor dos honorários arbitrados judicialmente deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com a complexidade da causa e os atos praticados a
té a rescisão.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º
; CC,
arts
. 320, 389, 405 e 406; CPC,
arts
. 85 e 240.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.689.625/SP, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041 e N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
.
A
.
co
ntra
sentença proferida
pelo Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes, da
7
ª Vara Cível da Coma
rca de Cuiabá,
que nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios

movida
por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

julgou
procedente
s

os
pedidos
iniciais
, condenando a instituição financeira ao pagamento
de R$ 56.677,87 (cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete

centavos), corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento
e com juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação
,
em razão dos
serviços
advocatícios

prestados nos processos n.
0001687-27.2017.8.11.0004, n. 1017570
-
17.2016.8.11.0041, n. 0001477-78.2014.8.11.0004, n.
1
037523-30.2017.8.11.0041 e n. 0001128-38.2011.8.11.0018
,
além da
s custas
processuais e honorários
sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

(id.
312368993
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta, em suma, que a sentença deixou de valorar adequadamente o contrato firmado entre as partes,
que
previa de forma expressa as hipóteses de remuneração e de rescisão, razão pela qual seria indevido o arbitramento judicial.

Defende que a relação contratual era regida pela cláusula sexta, a qual estipulava o pagamento dos serviços por fases e previa quitação anual, de modo que não subsistiriam créditos pendentes.

Argumenta que o arbitramento de honorários somente se justificaria na ausência de estipulação contratual, hipótese que não se verifica nos autos, impondo-se, portanto, a observância
a
o princípio
pacta

sunt

servanda
.

Alega que a decisão
objurgada
incorreu em
error in
judicando
ao adotar precedentes do Superior Tribunal de Justiça atinentes a contratos
ad
exitum
, que não guardam similitude fática com o presente caso, sendo necessária a realização do
distinguishing
.

Assevera

que o
quantum
fixado carece de fundamentação específica, porquanto se baseou em percentual aplicado sobre o valor da causa executiva, desconsiderando os critérios qualitativos que deveriam nortear a fixação de honorários.

Aduz que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da sentença, e não da citação, porquanto somente com a decisão condenatória teria nascido a obrigação.
Registra

que a correção monetária deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da recente alteração legislativa introduzida pela Lei n
.
14.905/2024.

Com essas considerações, requer a reforma
da sentença para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, pleiteia que o importe da condenação
referente ao arbitramento de honorários

seja
substancialmente
reduzido
, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a natureza do contrato firmado entre a
s
partes.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso

e
majoração
da

verba
sucumbencial
arbitrada

(id.
312368999
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

De início, importa

salientar
que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se
do feito
que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos n.
0001687-27.2017.8.11.0004, n. 1017570-17.2016.8.11.0041, n. 0001477-78.201
4.8.11.0004, n. 1037523-30.2017.8.11.0041 e n. 0001128-38.2011.8.11.0018
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (id.

312368898
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou

procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios
,referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento
dos
honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não
cabe
arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia
desde
01/2017
na AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 0001687-27.2017.8.
11.0004.COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS/MT, movida em desfavor de AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA-ME e ANTONIO CARLOS BORTOLAIA pretendendo o recebimento R$ 85.783,94 (oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos); desde
10/2016
na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1017570-17.2016.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT promovida em desfavor de VANUZA RIBEIRO DA MATA ME e VANUZA RIBEIRO DA MATA pretendendo o recebimento R$ 92.627,97 (noventa e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos); desde
01/2014
na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0001477-78.2014.8.11.0004 da COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT movida em desfavor de MARA ANSELMA CUNHA PENA-ME e MARA ANSELMA CUNHA PENA pretendendo o recebimento R$ 58.072,66 (cinquenta e oito mil, setenta e dois reais e sessenta e seis centavos); desde
12/2017
na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1037523-30.2017.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT movida em desfavor de OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO/MEGA LANCHES E SORVETERIA LTDA-ME, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA pleiteando o pagamento do valor de R$ 85.707,38 (oitenta e cinco mil, setecentos e sete reais e trinta e oito centavos); desde
01/2013
na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0001128-38.2011.8.11.0018. COMARCA DE JUARA/MT, promovida em desfavor de JOSÉ VICENTE COUTINHO LOPES e MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO LOPES, pleiteando o pagamento R$ 46.206,93 (quarenta e seis mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos).

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que
a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao
recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos porvários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a
parte Requerida
alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad
exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(
is
) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Esse é o entendimento no nosso Tribunal de Justiça:
(...)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (STJ,
Resp
n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Nesse sentido:
(...)

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo
diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de
fato
, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:
(...)

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:
(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC,
in
verbis
:
(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do
quantum
debeatur
, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/Ana AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 0001687-27.2017.8.11.0004.COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT, movida em desfavor de AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA-ME e ANTONIO CARLOS BORTOLAIA, cujo valor atualizado importa a quantia de
R$ 221.613,54 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1017570-17.2016.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT promovida em desfavor de VANUZA RIBEIRO DA MATA ME e VANUZA RIBEIRO DA MATA pretendendo o recebimento do valor atualizado de
R$ 243.966,85 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0001477-78.2014.8.11.0004 da COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT movida em desfavor de MARA ANSELMA CUNHA PENA-ME e MARA ANSELMA CUNHA PENA pretendendo o recebimento do valor atualizado de
R$ 225.405,54 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1037523-30.2017.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT movida em desfavor de OLIVEIRA CENTRO
AUTOMOTIVO/MEGA LANCHES E SORVETERIA LTDA-ME, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA pleiteando o pagamento do valor atualizado de
R$ 204.528,24 (duzentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0001128-38.2011.8.11.0018. COMARCA DE JUARA/MT, promovida em desfavor de JOSÉ VICENTE COUTINHO LOPES e MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO LOPES, pleiteando o pagamento do valor atualizado de
R$ 238.043,23 (duzentos e trinta e oito mil, quarenta e três reais e vinte e três centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil,entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 56.677,87 (cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.
(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTES

os pedidos

contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS

ASSOCIADOS

para

CONDENAR

o

requerido

BANCO

BRADESCO

S.A.

ao

pagamento

de

R$ 56.677,87 (cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)
,
a ser corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

(...)”.
(id.
312368984
).

Em face da
retrocitada
sentença
o banco requerido
opôs embargos de declaração
(id.
312368987
)
, os quais foram rejeitados (id.

312368991
).

Irresignada
, a instituição financeira interpôs o presente recurso, visando
à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, vindica a redução do importe da condenação
a título de honorários
.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese
do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no
mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve
autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada
da avença
havi
da entre as partes, de modo que

o a
pelad
o
visa
a
o arbitramento de honorários justamente em razão d
o término
antecipad
o
do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id.
312368970
), são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em
08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verific
a-se
que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ressalte-se que, além
de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de
advocacia, que:

(i) na Ação de Execução
por
Título Executivo Extrajudicial n.
0001687-27.2017.8.1
1.0004
, da
Comarca de
Barra do Garças/MT
, ajuizada em
10/01/2017
,
com valor da
causa
equivalente a
R$ 85.783,94
, foram elaborad
o
s

a petição inicial
e
requerimento
s
de diligências
;

(
ii
)
na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n.
1017570-17.2016.8.11.0041
, da Comarca de
Cuiabá/MT
, ajuizada em
14/10/2016
,
com valor da causa
correspondente a
R$ 92.627,97
,
foram elaborados, além da petição inicial,
requerimento
s
de diligências
e de citação por edital
;

(
iii
) na Ação de Execução
p
or Título Executivo Extrajudicial n.
0001477-78.2014.8.1
1.0004
, da Comarca de
Barra do Garças/MT,
ajuizada em
24
/01/201
4
,
com valo
r da causa
d
e

R$ 58.072,66
,
foram elaborad
o
s, além da petição inicial,
requerimentos de diligências,
impugnação
à
exceção de
pré
-executividade
e pedi
do de medidas constritivas;

(
iv
) na Ação de Execução
p
o
r Título Executivo Extrajudicial n.
1037523-30.2017.8.11.0041
, da Comarca de
Cuiabá/MT
, ajuizada em
11/12/2017
,
com valor da causa equivale
nte a

R$ 85.707,38
, fo
i
elaborada
a
petição inicial
,
requerimento de expedição de novo mandado de citação
para inclu
são de
parte

e
impugnação à exceção de
pré
-executividade
; e

(v)
na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.

0001128-38.2011.8.11.0018
,
da Comarca de
Juara
/MT,
assumiu a representação nos autos em

15/01/2013
, com valor da causa correspondente a
R$ 46.206,93
,
apresentou
requerimentos de diligências, de citação por edital
e

de
expedição de
novo
mandado de citação
.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC acima transcrito,
entendo que devem ser arbitrados
os seguintes valores
por processo:
R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativamente aos autos n. 0001477-78.2014.8.11.0004 e n. 1037523-30.2017.8.11.0041; e R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
quanto
aos autos n. 0001687-27.2017.8.11.0004, n. 1017570-17.2016.8.11.0041 e n. 0001128-38.2011.8.11.0018.

Somad
a
s,
a
s
quantias
perfazem R$
35
.000,00 (
trinta e cinco
mil reais),
importância
est
a
que melhor atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Tal
quantum
também está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo
e
scritório de advocacia no patrocínio d
a
s demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:

“(...) In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o
magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.
’

‘
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).
’”.
(
TJMT,
N.U 1023311-28.2022.8.11.0041,
José Zuquim Nogueira
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 26/06/2024,
p
ublicado no DJE 26/06/2024)
.

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

Deveras, os juros devem incidir a
contar
da citação, quando se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil,
tendo agido
com acerto o Juízo
de primeira instância
.

Com efeito
, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a citação na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.689.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023)
.

Em relação aos índices, vislumbra-se que a sentença aplicou
corretamente
o IPCA como índice de correção monetária e

a taxa SELIC
para os juros legais,
conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
tão somente para
reduzir o valor da condenação
, fixando os honorários em R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais
, mantidos os demais termos da sentença
vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025